Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716613-27.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA LIMA SILVA APELADO: PAMELLA GAMA DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo em dobro. A embargante alega omissão na decisão quanto à análise dos documentos acostados em IDs 49815374 49815375, 49815376, que entende comprovar estar desempregada e sem condições de arcar com as custas processuais. Pugna pelo acolhimento dos embargos para conceder a apelante os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório Decido O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). A recorrente, embora alegue, não demonstra que se enquadra na previsão do Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF): "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A embargante alega estar desempregada, contudo, na inicial e na procuração, indica ser empresária, não obstante sua carteira de trabalho em ID 49815374 informar último vínculo empregatício em 2017. Além disso, a fatura de ID 49815373 – pág. 3 expõe gastos na ordem de R$ 12.384,48, o que indica padrão de renda bem superior ao definido pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até (cinco) salários-mínimos. Quanto ao documento de ID 49815376, nomeado extrato conta corrente, não foi possível a visualização, por estar bloqueado. Portanto, não há provas de que a recorrente tenha gastos que estejam comprometendo os seus rendimentos, tampouco que pagar as custas judiciais irá causar prejuízo a sua subsistência ou a de sua família. Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Não há, portanto, omissão na decisão embargada. Isso posto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. gp Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator